Tribunal: TJDFT
Processo: 0701112-86.2022.8.07.0012
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECONVENÇÃO. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. DANO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para que haja dano a ser reparado, compensado ou indenizado, exige-se que a lesão pela violação de um direito alheio seja derivada de uma conduta ilícita, ativa ou omissiva, correlacionada ao prejuízo. 1.1 A lesão extrapatrimonial a ser reparada para hipóteses em que há falha do dever de obtenção do consentimento esclarecido é aquela decorrente da retirada da oportunidade que o paciente teria ao ponderar os riscos e vantagens de tratamento que venha lhe causar danos, mas que poderiam ter sido evitados, caso optasse, à luz de sua autodeterminação plenamente informada, em não realizar o r. procedimento. 1.2. Na hipótese, o procedimento odontológico sequer chegou a ser iniciado, ante a constatação de risco cirúrgico para o paciente, não havendo que se falar em danos extrapatrimoniais a ser indenizado (arts. 186 e 927, do CC c/c art. 14, caput e § 4o, do CDC).
2. No que diz respeito à reconvenção, como exposto pelo d. Juízo sentenciante, o paciente agiu em exercício regular de direito ao deduzir a presente ação, não havendo má-fé ou abuso do direito de demandar, de modo que os constrangimentos intrínsecos à ação judicial estão acobertados pelo pálio do regular direito de ação.
3. Apelações conhecidas e não providas.